Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL. CRIMES DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E DE DESACATO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Ré condenada por infringir os artigos 309, do Código de Trânsito Brasileiro, e 331 do Código Penal, depois de ter sido presa em flagrante conduzindo uma motocicleta sem o capacete de segurança e sem deter a necessária habilitação. Ao ser abordada, desacatou os policiais.

2 Não há prova do alegado abuso de autoridade. Os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal e as provas dos autos não indicam excessos na conduta policial.

3 Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea quando a ré admite em Juízo que pilotava uma motocicleta, mesmo sem ser devidamente habilitada.

4 Apelação parcialmente provida